Tribunal: TJMT
Processo: 1024647-72.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024647-72.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), DANIEL MIRANDA GONCALVES DIAS - CPF: 224.882.078-02 (APELADO), ARY NORBERTO DA SILVA - CPF: 208.590.581-15 (ADVOGADO), PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1024647-72.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: DANIEL MIRANDA GONCALVES DIAS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - ALEGAÇÃO INFUNDADA - PERÍCIA JUDICIAL EM HARMONIA COM OS FATOS NARRADOS – INDENIZAÇÃO MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO.

O boletim de ocorrência e o laudo médico conclusivo oficial são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1024647-72.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: DANIEL MIRANDA GONCALVES DIAS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada procedente para condenar a requerida a pagar R$ 2.362,50 atualizados com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso, além das custas e honorários de R$ 1.000,00.

A apelante alega que “
a Lei que rege o Instituto DPVAT estabelece expressamente que o beneficiário tem de apresentar, para viabilizar o pagamento a cobertura, o competente boletim de ocorrência emitido pela autoridade policial responsável por tal registro, sendo correto que não existe na legislação qualquer lacuna que possibilite a substituição de tal documento por outro, tal como pretende a parte recorrida
”.

Diz que o BO é imprescindível e que no caso dos autos foi lavrado dias após o suposto acidente, além de conter incongruências com as provas apresentadas na inicial.

Argumenta que a documentação juntada na lide não aponta que o atendimento médico se deu em virtude de acidente de trânsito, e que o direito do autor se baseia em declarações unilaterais que não servem como provas.

Pugna pela reforma da sentença ante a inexistência de nexo de causalidade.

Sem contrarrazões (id. 3866707).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1024647-72.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: DANIEL MIRANDA GONCALVES DIAS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante alega que “
a Lei que rege o Instituto DPVAT estabelece expressamente que o beneficiário tem de apresentar, para viabilizar o pagamento a cobertura, o competente boletim de ocorrência emitido pela autoridade policial responsável por tal registro, sendo correto que não existe na legislação qualquer lacuna que possibilite a substituição de tal documento por outro, tal como pretende a parte recorrida
”.

Diz que o BO é imprescindível e que no caso dos autos foi lavrado dias após o suposto acidente, além de conter incongruências com as provas apresentadas na inicial.

Argumenta que a documentação juntada aos autos não aponta que o atendimento médico se deu em virtude de acidente de trânsito, e que o direito do autor se baseia em declarações unilaterais qu não servem como provas.

Sobre o liame causal, a
Lei n. 6.194/1974, que trata da matéria, assim dispõe no art. 5o:

" Art . 5o
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente,
independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias
da entrega dos seguintes documentos:

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte;(...) ".

Logo, a simples prova do acidente já configura o nexo de causalidade. O autor anexou o Boletim de Ocorrência (id. 38666534) e documentos médicos que registram o atendimento na data do acidente (id. 38666533), qual seja, 17/05/2019. Além disso, a própria perícia médica judicial confirmou esses dados, a consequente invalidez (id. 38667053) e a lesão descrita no prontuário médico (fratura de ossos do carpo da mão direita).

Importante destacar que o perito consignou que a lesão tem origem em acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre.

Cabe ressaltar também que a juntada de Boletim de Ocorrência é desnecessária nas ações de Seguro DPVAT, e há casos inclusive em que a sua ausência é suprida por outros documentos capazes de atestar o vínculo entre o fato e o dano objeto de ressarcimento, evidente, portanto, nestes autos.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL – IRRELEVÂNCIA – CERTIDÃO DE ATENDIMENTO DO SAMU CONTENDO A DESCRIÇÃO DO FATO E A INDICAÇÃO DAS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA, CONDIZENTE COM O HISTÓRICO CLÍNICO – NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO ENTRE O ACIDENTE DE TRÂNSITO E AS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA –
VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL RECURSAL – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DO §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os documentos médicos existentes nos autos e o laudo pericial atestam que a invalidez parcial do autor decorreu de acidente de trânsito, restando, assim, evidenciado o nexo causal.

De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 8o para a fase de conhecimento.

Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé, quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.
(Ap 167247/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 14/02/2017)

APELAÇÃO -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT -
PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - PRESCRIÇÃO AFASTADA -
CERTIDÃO DE OCORRÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS - HISTÓRICO CLÍNICO DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO
- INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - PREQUESTIONAMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

"Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução." (Súmula 573, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 27/06/2016)

Não há falar em falta de nexo causal na espécie, quando a parte autora cumpre os requisitos exigidos pelo art. 5o, da Lei no 6.194/74, que rege o seguro obrigatório DPVAT, com a demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente.
(Ap 124895/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017)

Posto isso, não procedem as argumentações da apelante.

Por último, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente estipulados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso e majoro a verba honorária de R$ 1.000,00 para R$ 1.200,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020